Tribunal: TJDFT
Processo: 0708513-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708513-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE RECORRIDAS: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MULTA COMINATÓRIA REDUZIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASES DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “4. [ ] não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional." (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [ ] (Acórdão 1286327, 00051520820158070010, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. 2. “1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. [ ] (AgInt no AREsp 1362273/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)”. 2.1. Da mesma forma, “4. Apesar de o art. 537, § 1o, do CPC, versar apenas acerca da possibilidade de redução do valor ou da periodicidade da multa vincenda, tal disposição legal não pode ser interpretada como óbice à modificação da multa vencida. (Acórdão 1218314, 07029477920178070014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. 2.2. No caso vertente, claras as circunstâncias que justificam alteração do valor vencido das astreintes. Como bem pontuado pela julgadora monocrática, situação vivenciada pela pandemia da Covid-19 pode ter impactado no cumprimento de decisões judiciais, sobretudo no mês de março, em que proferida a decisão que primeiramente fixou valor da multa. Além de o estado de calamidade pública ter sido decretado nesse aludido mês (20.03.2020, art.1o, parágrafo único, Lei 14.010/2020), foram determinadas pelas autoridades públicas medidas de isolamento social com restrições de atividades comerciais, bancárias, cartorárias, entre outras (Decreto 40.539 de 19/03/2020; Decretos 40.546, 40.547 e 40.548 de 20/03/2020; Decretos 40.549 e 40.550 de 23/03/2020; Decretos 40.557 e 40.559 de 24/03/2020, etc.). Precedente: REsp 1186960/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 05/04/2016. 3. Havendo condenação de pagar quantia certa, correta a fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §2o, CPC — REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019. 4. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado alterou substancialmente o valor das astreintes de forma desarrazoada e sem observar os parâmetros legais de modificações, razão pela qual, pugna pela manutenção do parâmetro fixado na sentença; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pleiteando que a verba honorária seja fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico da ação. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em discussão, tenho que bem delimitadas as circunstâncias justificadoras da alteração levada a efeito. Como bem ressaltado em sentença, situação da pandemia relativa à Covid-19 pode ter impactado negativamente no cumprimento de decisões judiciais, sobretudo no mês de março, em que proferida a decisão que primeiramente fixou valor da multa (ID. 19380759). Além de o estado de calamidade pública ter sido decretado em referido mês (20.03.2020, art.1o, parágrafo único, Lei 14.010/2020), foram determinadas pelas autoridades públicas medidas de isolamento social com restrições de atividades comerciais, bancárias, cartorárias, entre outras (Decreto 40.539 de 19/03/2020; Decretos 40.546, 40.547 e 40.548 de 20/03/2020; Decretos 40.549 e 40.550 de 23/03/2020; Decretos 40.557 e 40.559 de 24/03/2020, etc.)” (ID 25067393). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ASTREINTES. REDIMENSIONAMENTO FEITO PELO TRIBUNAL A QUO. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alteração das astreintes, após o redimensionamento efetuado pela Corte a quo, com base nas peculiaridades do caso, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1884503/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/5/2021). O apelo ainda não deve lograr êxito quanto à alegada afronta ao artigo 85, §2o, do CPC, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Como regra, não se conhece de Recurso Especial no qual se discute a majoração ou a redução do valor dos honorários advocatícios fixados na origem, por demandar a análise dos fatos e provas que emergem dos autos, o que é vedado por força da aplicação da Súmula 7/STJ, exceto nos casos em que estes se mostrarem exorbitantes ou irrisórios” (AgInt no AREsp 1673080/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/2/2021), o que não se evidencia no caso concreto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025